Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISABELA CHAVES SILVA, FABIO VIEIRA FRANCA, NIVIA VIEIRA FRANCA, NUBIA VIEIRA FRANCA, FRANCISCA SARAIVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar acerca dos documentos Ids. 41604587 – 41604598, no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora